Tribunal: TJES
Processo: 5007177-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007177-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: INAH BRANDOLIM DE ASSUNCAO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos em benefício previdenciário da parte agravada, decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), e fixou multa por descumprimento no valor de R$ 1.000,00. A parte agravada alegou que não contratou o referido serviço, mas vem sofrendo descontos desde 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há indícios de falha no dever de informação por parte do banco agravante quanto à real natureza do contrato firmado; (ii) avaliar a legalidade da decisão que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada; e (iii) analisar a razoabilidade da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar informações claras, precisas e adequadas sobre os produtos e serviços oferecidos, especialmente considerando a vulnerabilidade do consumidor (CDC, arts. 4º, III; 6º, III e VIII).

O contrato firmado, embora formalmente apresentado, exige análise aprofundada quanto à efetiva prestação das informações sobre sua natureza, funcionamento e encargos, sobretudo por se tratar de pessoa idosa e hipossuficiente.

A modalidade de cartão de crédito consignado, na prática, se assemelha a um empréstimo com desconto automático do valor mínimo da fatura, incidindo juros elevados sobre o saldo restante, o que frequentemente gera confusão no consumidor, que acredita estar contratando empréstimo consignado convencional.

A jurisprudência reconhece que a ausência de informação clara caracteriza prática abusiva e impõe a suspensão dos descontos até o esclarecimento dos fatos (TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.152906-8/001; TJES, Agravo de Instrumento nº 5018536-38.2024.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5018768-50.2024.8.08.0000).

A multa fixada em R$ 1.000,00 por descumprimento da ordem judicial não se revela excessiva, considerando a capacidade econômica do banco e sua finalidade coercitiva.

Eventual pedido de modificação ou limitação do valor da multa deve ser submetido, inicialmente, ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecedor tem o dever de prestar informações claras, precisas e adequadas ao consumidor sobre as características do contrato, especialmente na modalidade de cartão de crédito consignado.

A ausência de informação adequada quanto à real natureza do contrato autoriza a suspensão dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do consumidor, até apuração completa da controvérsia.

A fixação de multa diária por descumprimento da tutela antecipada, em valor proporcional e razoável, é medida legítima para assegurar a efetividade da decisão.

O pedido de modificação do valor da multa deve ser inicialmente submetido ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, III; 6º, III e VIII; CPC, art. 333, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.152906-8/001, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j. 10.11.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5018536-38.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 10.04.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5018768-50.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 07.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007177-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BMG S/A

AGRAVADA:
INAH BRANDOLIM DE ASSUNÇÃO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu tutela provisória de urgência para a suspensão dos descontos em benefício previdenciário da Agravada e impôs multa pelo descumprimento.

A parte agravada ajuizou a ação originária alegando que, embora não tenha celebrado contrato com o Banco/Agravante, estavam ocorrendo descontos em seus proventos de aposentadoria relativos a um cartão de crédito com reserva de margem consignável, desde 2022.

O MM Juiz deferiu “
o pedido liminar para determinar que o demandado se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos no benefício previdenciário da requerente, referentes ao contrato nº 17739512, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).
”, seguindo-se o presente recurso.

Relativamente à modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.

Na ocasião do pagamento do cartão de crédito, o valor mínimo da fatura é descontado do benefício previdenciário, dentro da margem consignável contratada, e o restante do débito é pago pelo próprio cliente em qualquer agência bancária. Sendo assim, em caso de inadimplemento, sob o saldo devedor incidem juros e demais encargos, descontando-se, ainda, a reserva de margem consignável.

A relação jurídica firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor que prevê medidas protetivas dentre as quais o direito à informação.

No caso dos autos, apesar de o Banco ter juntado aos autos cópia do contrato firmado entre as partes, denominado de “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BENEFÍCIO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, faz-se necessária uma análise aprofundada da questão para que se verifique a existência, ou não, da necessária transparência e atendimento ao dever de informação, tanto no momento da contratação quanto em sua execução, especialmente considerando que se trata de pessoa simples, com idade avançada.

Considerando que se trata de hipótese de relação de consumo, incumbe ao Requerido elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do art. 333, II, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que poderá ou não ser feito no curso do processo.

Importa a este momento inicial do processo que “
A modalidade denominada cartão de crédito consignado é na verdade um empréstimo consignado, com taxa de juros exorbitante, induzindo o consumidor a erro e colocando o banco em evidente vantagem, na medida em que o suposto pagamento da fatura é realizado em valor mínimo, descontado em folha de pagamento, incidindo sobre o valor creditado na conta do cliente os encargos abusivos impostos a quem não paga integralmente o crédito utilizado. A falta de informação adequada ao consumidor, acarretando contratação abusiva e aumento exagerado da dívida, gera declaração de inexistência do débito, restituição de valores e o dever de indenizar os danos morais sofridos
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.152906-8/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2022, publicação da súmula em 18/11/2022).

Este egrégio Tribunal, em situações fáticas semelhantes, tem entendido que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA AO CONSUMIDOR. DEVER DE TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Nerivaldo da Silva contra decisão da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que indeferiu tutela de urgência pleiteada nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por dano moral ajuizada contra Banco BMG S/A, deixando de suspender os descontos em sua conta-corrente. O agravante sustenta que aderiu ao cartão de crédito consignado crendo se tratar de empréstimo consignado, sem ter sido devidamente informado sobre a natureza da contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha no dever de informação do banco agravado quanto à real natureza do contrato firmado pelo consumidor; e (ii) avaliar a necessidade de manutenção da antecipação de tutela para suspender os descontos na conta-corrente do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), impondo-lhes o dever de prestar informações claras e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos. O dever de informação é corolário da boa-fé objetiva, devendo o fornecedor esclarecer adequadamente o consumidor sobre as condições do contrato, sob pena de nulidade ou responsabilização (CDC, arts. 4º, III; 6º, III; e 46). No caso concreto, há indícios de que o agravante não foi devidamente informado sobre a real natureza do contrato, tendo celebrado adesão a cartão de crédito consignado sob a falsa percepção de tratar-se de empréstimo consignado tradicional.
A antecipação de tutela para suspensão dos descontos deve ser mantida, uma vez que o perigo de dano ao consumidor é evidente, enquanto a instituição financeira, detentora de lucro líquido elevado, não sofrerá prejuízo irreparável caso a cobrança seja momentaneamente suspensa. A ausência de contrarrazões pelo banco agravado reforça a necessidade de preservar a tutela já concedida, resguardando os direitos do consumidor até o julgamento final da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento provido para confirmar a antecipação de tutela e manter a suspensão dos descontos na conta-corrente do agravante. Tese de julgamento: O fornecedor tem o dever de prestar informações claras e adequadas ao consumidor, especialmente em contratos bancários, sob pena de nulidade ou responsabilização. O desconto automático em benefício previdenciário a título de pagamento mínimo de fatura de cartão de crédito consignado exige a comprovação inequívoca da ciência e anuência expressa do consumidor.
A suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário, quando há indícios de falha na informação ao consumidor, é medida necessária para evitar dano irreparável até o julgamento definitivo da demanda.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, III; 6º, III; 46. Súmula 297 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1599511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016, DJe 06.09.2016 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5018536-38.2024.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/04/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Sonia Aparecida Xavier de Andrade Medeiros contra decisão que indeferiu pedido liminar para suspensão das cobranças mensais relativas a cartão de crédito consignado vinculado ao seu benefício previdenciário. A agravante sustenta que contratou um empréstimo consignado em dezembro de 2017, no valor de R$ 1.631,89, mas posteriormente foi informada de que a contratação se referia a um “cartão de crédito consignado”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para suspender os descontos no benefício previdenciário da agravante diante da possibilidade de fraude na contratação do cartão de crédito consignado. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência reconhece a possibilidade de sobrestamento dos descontos em casos de suspeita de fraude, especialmente quando há indícios de que o consumidor não foi devidamente informado sobre a modalidade contratada
. Em sede de cognição sumária, não se pode exigir prova negativa da agravante, cabendo ao recorrido demonstrar a regularidade da contratação e que as informações foram devidamente prestadas no momento da pactuação. A suspensão dos descontos não causa prejuízo irreversível à instituição financeira, pois, caso se comprove a legalidade da contratação, os valores poderão ser retomados. A existência de precedentes que reconhecem a possibilidade de fraude em casos semelhantes reforça a plausibilidade da tese da agravante, justificando a medida de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
Em casos de possível fraude na contratação de cartão de crédito consignado, é cabível a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do consumidor até a devida comprovação da regularidade contratual.
O ônus de demonstrar a legalidade da contratação e a prestação adequada das informações ao consumidor recai sobre a instituição financeira. A tutela de urgência pode ser concedida para evitar prejuízos ao consumidor, desde que haja elementos mínimos que indiquem a verossimilhança da alegação de fraude. Dispositivos relevantes citados: Não há indicação expressa de dispositivos legais no acórdão. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 19/04/2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 011199002780, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJ 17/01/2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 013209000028, Rel. Des. Robson Luiz Albanez (Rel. Substituto: Des. José Augusto Farias de Souza), Quarta Câmara Cível, DJ 30/11/2020 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5018768-50.2024.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/04/2025).

Assim, faz-se necessário o aprofundamento da instrução processual para que se possa verificar a existência de falha na prestação do serviço e inobservância do direito à informação ao Consumidor.

O MM Juiz arbitrou multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento da determinação de suspensão dos descontos, valor que, em si mesmo, não se mostra excessivo, considerando a capacidade financeira do Banco/Agravante e o objetivo da multa.

O pedido de estabelecimento de um limite para a multa deve ser, em um primeiro momento, levado ao conhecimento do Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.